Tribunal: STF
Processo: Rcl 75570
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 27.1.2025, por Diagnósticos Pasteur - Medicina Diagnóstica Ltda. contra a seguinte decisão do juízo da 35ª Vara do Trabalho de São Paulo no Processo n. 1001839-87.2022.5.02.0035, pela qual teria sido descumprido o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO ANTERIOR AO REGISTRO EM CTPS 



    O preposto da reclamada afirmou, em depoimento, que ‘não sabe dizer quanto tempo antes do registro houve contrato de prestação de serviços com o reclamante ou pessoa jurídica sua e também não sabe quanto tempo antes do registro o reclamante prestou serviços para a reclamada [...]’. 



    Assim, diante do desconhecimento do preposto quanto ao alegado vínculo anterior ao registro em CTPS, reconheço a confissão ficta da reclamada quanto ao tema. 



    Dessa forma, julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego no período anterior ao registro em sua CTPS, desde 01/10/2020, bem como os pleitos de férias com 1/3, 13º salário e FGTS (com 40%) com relação a tal período, deferindo-se a retificação da data de início do contrato na CTPS do reclamante. 



    Revendo entendimento em sentido diverso, mediante interpretação do artigo 26, parágrafo único, da Lei do FGTS, esclareço que os valores de FGTS (incluindo multa se houver) devem ser depositados na conta vinculada da parte reclamante. Após, para imprimir celeridade e economia, expeça-se alvará para saque de referidos valores. 



    Para tanto,após o trânsito em julgado, o reclamante será intimado para apresentar sua CTPS na Secretaria desta Vara, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 



    Após, a reclamada será intimada para proceder às anotações da CTPS, em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00. 



    Caso a multa atinja seu limite sem cumprimento da obrigação pela reclamada, a Secretaria da Vara deverá proceder às anotações, sem prejuízo da multa. 



    Julgo procedente, nesses termos” (e-doc. 14).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso ordinário julgado nos seguintes termos:



    “Deixo de processar o recurso interposto pela reclamada por ser deserto, pela ausência de preparo (falta de pagamento das custas). 



    Cabe ressaltar que o art. 899, §10º, da CLT, prevê somente a isenção do depósito recursal para as empresas em recuperação judicial, nada deliberando sobre as custas processuais, de modo que remanesce a obrigação de pagamento de custas processuais previstas no art. 789, §1º, da CLT” (e-doc. 16).



    Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento julgado nos seguintes termos:



    “Justiça gratuita da reclamada. Recuperação judicial. 



    A reclamada deixou de recolher as custas processuais por afirmar que está em recuperação judicial. Pretende que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, consequentemente, conhecido o recurso ordinário, tudo por se encontrar em recuperação judicial. 



    Analiso. 



    Inicialmente, ressalto que o deferimento da recuperação judicial não exime a parte ré do pagamento das custas processuais, mas tão somente do depósito recursal, consoante artigo 899, §10, da CLT, verbis: §10 - São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. (Parágrafo incluído pela Lei nº 13.467/2017 - DOU 14/07/2017) (grifei) Ainda, registro que a presente reclamação foi apresentada em momento posterior à reforma trabalhista. 



    Nesse sentido, aplicáveis ao caso as mudanças impostas pelo legislador no que tange às regras de concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Com a vigência da Lei 13.467/2017, a gratuidade passou a ser regulada pelo disposto nos §3º e §4º do artigo 790 da CLT, os quais exigem a prova da condição de insuficiência de recursos financeiros do peticionante para arcar com as despesas processuais, de modo que o deferimento não é automático, devendo a ré comprovar a insuficiência de recursos para arcar com os gastos processuais. 



    O fato da recorrente encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não conduz à conclusão direta de que esteja impossibilitada de arcar com as despesas do processo. Isso porque, em se tratando de pessoa jurídica requerente do benefício, a insuficiência de recursos deve ser cabalmente comprovada, nos termos do artigo 790, §4º, da CLT. 



    Nesse contexto, ainda que a ré comprove estar em recuperação judicial, deveria ter apresentado, além de suas demonstrações financeiras, seu balanço patrimonial, as últimas declarações de imposto de renda e extratos bancários.



    (...) Assim sendo, indefiro o pedido da gratuidade de justiça e, por conseguinte, no juízo de admissibilidade recursal, entendo não preenchido o requisito do preparo, pois não houve recolhimento das custas processuais. Saliento, ainda, que não é hipótese de concessão de prazo para recolhimento das custas, tendo em vista a redação do artigo 1.007 do CPC, o qual prevê a concessão de prazo suplementar apenas para os casos que as custas foram recolhidas a menor e nada mencionando com relação ao depósito recursal.



    (...) Destarte, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à ré e, por consequência, mantenho a decisão denegatória de processamento do Recurso Ordinário interposto pela reclamada, em razão da deserção” (e-doc. 18, grifos nossos).



    A reclamante interpôs recurso de revista julgado nos seguintes termos:



    “Acórdão em agravo de instrumento. Recurso de revista incabível(Súmula 218/TST).A reclamada busca a reforma do v. acórdão regional que negou provimento ao agravo de instrumento interposto (id 6100ae8).



    Contudo, o apelo de id 20d9a46 não merece seguimento, pois,consoante o entendimento exposto na Súmula 218, do TST - ratificado pelo ‘caput’, do art. 896, da CLT - é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento.



    (...) DENEGO seguimento ao recurso de revista” (grifos nossos).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



     2. A reclamante alega “tratar-se de reclamação trabalhista de nº 1001839-87.2022.5.02.0035, ajuizada por RAFAEL LANZELLOTI FONSECA, contra DIAGNOSTICOS PASTEUR - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, pleiteando ver reconhecido o vínculo empregatício com a então reclamada, ora reclamante, com a condenação desta nos consectários legais celetistas (doc. 03), ainda que reconhecidamente tenha formalizado um contrato de prestação de serviços através de pessoa jurídica de sua propriedade” (fl. 2).



    Sustenta que ”o fenômeno da pejotização se faz presente, pois que celebrado pseudo contrato civil entre a reclamada e o reclamante. Com efeito, em tendo a reclamada admitido a prestação de serviço, mas alegado a existência de relação jurídica diversa da empregatícia, atraiu para si o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo à pretensão autoral, à luz das regras de distribuição do ônus da prova insculpidas no art. 818 da CLT c/c o art. 373 do CPC, do qual não se desincumbiu a contento” (fl. 13).



    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, inciso II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da ação trabalhista nº 1001839-87.2022.5.02.0035, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 22).



    No mérito, pede a “procedência da presente reclamação e cassação da decisão proferida pelo juízo da 35ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na ação trabalhista de nº 23 1001839-87.2022.5.02.0035, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e na ADC nº 48, e, consequentemente, a declaração de improcedência da ação trabalhista” (fls. 23-24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento a reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja, o recurso de revista.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl 
n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    A decisão que negou provimento ao agravo de instrumento transitou em julgado.



    6. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora